Tribunal: TJDFT
Processo: 0739739-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de interdição de senhor de idade, com fundamento em incapacidade decorrente de AVC, nomeando como curadora sua filha, e condenando o interditando ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência no âmbito de ação de interdição, processo de jurisdição voluntária, em que não se constata resistência à pretensão formulada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em procedimentos de jurisdição voluntária, não havendo litigiosidade, não há vencido nem vencedor, sendo incabível a fixação de honorários de sucumbência.
4. A ação de interdição possui caráter protetivo e não se destina à resolução de conflito entre partes, mas à proteção do incapaz, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral.
5. A ausência de resistência por parte do interditando ou de terceiros à pretensão formulada afasta a configuração de pretensão resistida e, por consequência, a condenação em honorários de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, mantendo-se, no mais, a sentença que decretou a interdição e nomeou curadora.
Tese de julgamento:
1. Em ações de interdição, por se tratar de jurisdição voluntária e não havendo resistência à pretensão, é incabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85; CC, art. 3o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1524634/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 03/11/2015; TJDFT, Apelação Cível 0722385-75.2023.8.07.0016, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 01/08/2024.